Tribunal: TJSP
Processo: 2059214-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possui renda incompatível com o benefício
2. JUSTIÇA GRATUITA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o). Conjunto probatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possui renda incompatível com o benefício
2. JUSTIÇA GRATUITA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o). Conjunto probatório que afasta a presunção relativa de hipossuficiência financeira.
3. RECURSO DESPROVIDO.